Tribunal: TJSP
Processo: 2137145-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU dos exercícios de 2017 e 2018 – Insurgência contra decisão que rejeitou o incidente processual – Ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Contrato de alienação fiduciária levado a registro – Transferência de propriedade sob condição resolúvel – Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU dos exercícios de 2017 e 2018 – Insurgência contra decisão que rejeitou o incidente processual – Ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Contrato de alienação fiduciária levado a registro – Transferência de propriedade sob condição resolúvel – Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, possuidor direto do bem – A mera condição de credor fiduciário não lhe confere os direitos de usar, gozar e dispor do bem - A posse indireta do credor fiduciário tem por objetivo garantir o recebimento do valor financiado e não a aquisição da propriedade - Ausência de "animus domini" - Precedentes do STF, STJ e desta Corte – Honorários advocatícios – Acolhimento da exceção de pré-executividade com extinção da execução fiscal em relação ao agravante – Condenação do Município ao pagamento das verbas sucumbenciais e honorários advocatícios - Fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I do CPC/2015 - Decisão afastada – Recurso provido.